Tribunal: TJMT
Processo: 0002593-53.2020.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002593-53.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 005.305.781-31 (APELADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VIA CAIXA ELETRÔNICO – ÔNUS DA PROVA DO BANCO – UTILIZAÇÃO VIA CARTÃO PESSOAL E SENHA NÃO DEMONSTRADO –
FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TODOS OS DÉBITOS – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

“Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais.

O valor da indenização tem como objetivo compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários, devendo ser levado em conta as peculiaridades de cada caso e principalmente o nível sócio-econômico das partes, bem como a gravidade da lesão.”
(N.U 1002692-87.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002593-53.2020.8.11.0055

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais ajuizada por
MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de declarar a inexistência do débito que ensejou os descontos impugnados, determinou o cancelamento de quaisquer débitos decorrentes, bem como condenou o banco ora recorrente ao pagamento a título de danos morais o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescido de juros desde a citação e correção monetária desde a data do arbitramento.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante narra que
“
trata-se de empréstimo pessoal realizado via Caixa Eletrônico, o qual não gera contrato físico, sendo que a apelada utilizou para sua formalização o cartão da conta, senha e biometria da palma da mão”
, sendo
“o primeiro contrato foi realizado em 01/06/2018, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) e o segundo em 16/04/2019, na importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)”
(sic).

Sustenta que
“
a operação foi realizada junto ao caixa eletrônico com uso dos dados pessoais do cliente (cartão e senha), inclusive com a solicitação da biometria”
onde aduz que
“As Máquinas de Autoatendimento e no Banco24Horas, são escolhidas a corrente sanguínea das veias da mão do cliente para tornar as transações ainda mais seguras – de modo que se mostra impossível que tal transação tenha sido realizada por outra pessoa”
(sic).

Aponta que
“
a senha gerada pela chave de

segurança, será agregada a senha já existente,
sem substituição da senha atual
(Senha de 04

números e/ou Senha de 06 números para utilização nos acessos ao
Bradesco Internet

Banking
)”
(sic).

Menciona que
“no caso em apreço sequer há que se falar em dano moral, pois em momento algum a autora comprovou o dano moral suportado, não podendo, portanto, se falar em indenização”
(sic).

Assim, entende que não houve falha na prestação de seus serviços, de modo que requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes, invertendo-se o ônus da sucumbência. De modo alternativo, pugna pela redução do
quantum
indenizatório
(Id
144948708
).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 149232568).

Preparo recolhido no Id 149232565.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Incialmente,
pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Na peça de ingresso, a parte autora alega que
em 16/04/2019 foi realizado

indevidamente em sua conta bancária empréstimo pessoal sob o nº. 7745672, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em

25 (vinte e cinco) parcelas no valor de R$150,83 (cento e cinquenta reais e oitenta e três centavos), sendo que o valor creditado em sua conta bancária foi sacado no

mesmo dia da liberação dos valores sem o seu conhecimento.

Afirma que em decorrência de tal contratação, vem sendo descontadas em

sua conta corrente as parcelas do aludido empréstimo não contratado, motivo pelo qual propôs a presente demanda, postulando, inicialmente, pela concessão da tutela antecipatória, e no mérito, a procedência dos pedidos, para o fim de ver declarada a inexistência da relação jurídica, com o respectivo cancelamento do empréstimo efetuado, bem como a condenação em danos materiais, consistente na repetição indébito dos descontos lançados em conta corrente e a condenação da ré em indenização por danos morais pelos transtornos causados.

A tutela antecipada requestada foi parcialmente deferida pelo togado singular, para
“determinar que a requerida se abstenha de efetuar novas contratações de empréstimos em nome do requerente, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais)”
(fls. 41/42 – Id 149232549).

Não se conformando com o teor do
decisum
, a instituição bancária interpôs agravo de instrumento registrado sob o nº. 1007087-12.2020.8.11.0000, de minha relatoria, sendo o mesmo desprovimento em 24/06/2020.

Concomitantemente, foi ofertada contestação, em que o banco demandado suscitou preliminares de ausência de condição da ação (interesse de agir) e ausência de pretensão resistida, e no mérito, arguindo a regularidade da contratação, ao argumento de que foi o mesmo realizado com o uso de cartão e senha pessoais e biometria, pelo qual postulou pela improcedência dos pedidos.

O feito então seguiu com seu regular processamento, quando então, foi proferida a sentença aqui hostilizada, em que o magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de declarar a inexistência do débito que ensejou os descontos impugnados, determinou o cancelamento de quaisquer débitos decorrentes, bem como condenou o banco ao pagamento a título de danos morais o valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Irresignada, a instituição financeira apela, alegando, em síntese, que
“
trata-se de empréstimo pessoal realizado via Caixa Eletrônico, o qual não gera contrato físico, sendo que a apelada utilizou para sua formalização o cartão da conta, senha e biometria da palma da mão”
, sendo
“o primeiro contrato foi realizado em 01/06/2018, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) e o segundo em 16/04/2019, na importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)”
(sic).

Sustenta que
“
a operação foi realizada junto ao caixa eletrônico com uso dos dados pessoais do cliente (cartão e senha), inclusive com a solicitação da biometria”
onde aduz que
“As Máquinas de Autoatendimento e no Banco24Horas, são escolhidas a corrente sanguínea das veias da mão do cliente para tornar as transações ainda mais seguras – de modo que se mostra impossível que tal transação tenha sido realizada por outra pessoa”
(sic).

Aponta que
“
a senha gerada pela chave de

segurança, será agregada a senha já existente,
sem substituição da senha atual
(Senha de 04

números e/ou Senha de 06 números para utilização nos acessos ao
Bradesco Internet

Banking
)”
(sic).

Menciona que
“no caso em apreço sequer há que se falar em dano moral, pois em momento algum a autora comprovou o dano moral suportado, não podendo, portanto, se falar em indenização”
(sic).

Assim, entende que não houve falha na prestação de seus serviços, de modo que requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência. De modo alternativo, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que razão não assiste ao apelante.

Inicialmente, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, §3º, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na hipótese dos autos,
antes de formar a sua convicção, o togado sentenciante converteu o julgamento em diligência, onde deferiu a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, e, por conseguinte, determinou que a instituição financeira, aqui apelante, fosse intimada para comprovar a relação jurídica entre as partes, confira-se:

“(...) Vistos.

Incialmente, considerando que não foi expressamente apreciado o pedido de inversão do ônus da prova, passo a sua apreciação.

Assim, tendo em vista a verossimilhança das alegações já apontadas e a condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como pela facilidade da demandada comprovar a justeza do débito impugnado,
defiro

a inversão do ônus da prova
, forte no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim,
reitere-se
a intimação da instituição financeira requerida para
colacionar aos autos cópia do(s) contrato(s) celebrado(s) entre as partes, bem como para que a instituição financeira esclareça a forma que se deu o levantamento dos valores realizado no dia 16/04/2019, devendo, inclusive, apresentar FILMAGENS E MATERIAL FOTOGRÁFICO no caso de saques em agências ou caixa eletrônico
,

fixando o prazo de 15 dias para apresentação da documentação, sob pena de reputar prejudicada a instrução

probatória em seu desfavor sem prejuízo a inversão do ônus da prova deferida

Apresentada a documentação retro, oportunize-se manifestação da autora.

Após, encaminhe os autos conclusos para eventual julgamento antecipado ou instrução processual.

Cumpra-se”
(Id
149232555)

Ato contínuo, a instituição financeira pugnou pela dilação de prazo (Id 149232558), o que foi deferido no Id 149232559. No entanto, novamente manteve-se inerte, sem apresentar as provas que se faziam necessárias a demonstrar a contratação do empréstimo e subsequente saque.

Em outros termos, não pretendeu a realização de prova técnica, tanto que ao ser inicialmente intimada para produzir provas, expressamente vindicou pelo julgamento antecipado da lide (Id 149232554). Aliado a isso, também não juntou aos autos a microfilmagem do referido caixa eletrônico ou da agência em que foi realizada a transação, prova essa, aliás, de fácil acesso no acervo do banco, no qual traria a certeza da autoria na contratação do empréstimo.

Logo, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos provas da comprovação da relação jurídica ou da formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora, não merecendo qualquer reparo a sentença.

Aliás, a questão foi muito bem apreciada pelo magistrado singular, consoante se verifica do excerto que ora se transcreve,
ipsis litteris
:

“(...) Nessa esteira, analisando o conjunto probatório carreado aos autos, verifico que
ao contrário do que foi sustentado pela parte requerida, não há provas acerca da regular contratação do financiamento que ensejou os descontos impugnados.

Isso porque, a requerida deixou de apresentar o material fotográfico apto a demonstrar a celebração do contrato e o saque imediato do montante financiado pela autora o que se mostrava ao seu alcance ante a natureza das operações, ainda que intimado por diversas vezes para apresentar tal material, devendo assim ante sua inércia sem qualquer justificativa, reputar-se inexistente a contratação impugnada.

Nessa esteira, com base na prova documental coligida aos autos, constato a conduta perpetrada pelo requerido em desfavor da requerente atinente a descontos dos seus parcos vencimentos em razão de falha nos procedimentos de controle de suas operações, consubstancia na falha da prestação dos serviços, e a patente relação de causalidade entre sua conduta e os danos morais suportados pelo requerente
, sendo oportuno destacar que a possibilidade de indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu artigo 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão (...)”
– Id 149232561 (destaquei)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na forma simples, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Prosseguido na celeuma, tenho que se mostra também inarredável a conclusão o magistrado no sentido de que
“a
ocorrência do dano moral nos presentes autos é

indiscutível, já que a realização de cobrança indevida com descontos de parca verba alimentar não lhe trás

mero aborrecimentos, e sim efetivo risco a sua subsistência o que implica em abalo emocional

indenizável”
.

Isso porque, apesar de haver entendimento em sentido contrário, diante da peculiaridade do caso concreto, a não comprovação pela instituição financeira da regularidade na contratação do empréstimo com a parte, além de tornar inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria da requerente, condição que enseja a restituição, de igual modo, face à fraude operada, configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

A propósito, em caso absolutamente análogo já decidiu esta eg. Câmara Julgadora:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– CONTRATO DE SEGURO DESCONTADO EM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SE AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA GRAVAÇÃO – ÔNUS DA REGULARIDADE DE INCUMBÊNCIA DA DEMANDADA NÃO SATISFEITO
– DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL –
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO. Sendo do credor o ônus de demonstrar a relação jurídica negada pelo devedor, ao mesmo incumbe comprovar a autenticidade da gravação que apresenta para se desincumbir de tal encargo, a teor do disposto no artigo 389, inciso II, do Código de Processo Civil. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.
O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais.
O valor da indenização tem como objetivo compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários, devendo ser levado em conta as peculiaridades de cada caso e principalmente o nível sócio-econômico das partes, bem como a gravidade da lesão. Merece ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT 10026928720198110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Quanto ao
quantum
indenizatório, deve o julgador, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, a ele dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
é razoável e proporcional, por isso, deve ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo banco recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023